Tribunal: TJMT
Processo: 1024456-48.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024456-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), KACIA BENITES GUIMARAES - CPF: 019.744.441-55 (AGRAVADO), VIVIANE SILVA SANTOS - CPF: 016.320.491-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FIXAÇÃO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA CONTADOS A PARTIR DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO (ART 3º, § 1º DO DECRETO LEI N. 911/69) – QUITAÇÃO DA DÍVIDA APÓS O DECURSO DO PRAZO – ALIENAÇÃO DO BEM PELO CREDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Quanto ao início do prazo para o devedor pagar a dívida, o Dec.-Lei nº 911/69 não poderia ser mais claro ao especificar que, “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário” (art. 3º, §1º), e que, “no prazo do §1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente” (art. 3º, §2º), sendo, inclusive, entendimento firmado em tese repetitiva do STJ o de que “compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1418593/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 14/05/2014 - DJe 27/05/2014).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1008053-56.2022.8.11.0015), ajuizada pelo agravante contra KACIA BENITES GUIMARÃES, determinou que o Banco/agravante proceda com “
a restituição do bem descrito na inicial à requerida, livre de quaisquer ônus
”, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 por dia, “
a ser computado até o dobro do valor de mercado do bem atribuído pela tabela FIPE
” (cf. Id. nº 104612593 dos autos de origem).

O Banco/agravante afirma que o mandado de citação da agravada para quitar a dívida e purgar a mora foi cumprido na data de 10.05.2022, mas, a devedora/ré “
compareceu aos autos e informou que fez o depósito do valor a título de purga da mora no dia 17/05/2022
”, isto é, após o quinquídio legal, inclusive ela mesma confirma que o “
depósito foi feito fora do tempo
”, ressaindo evidente que “
a determinação de restituição do bem não pode ser mantida
”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de seja reconhecida “
a perda do prazo da purga da mora
(...)
tornando sem efeito a decisão que determinou a restituição do bem
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 151948191).

A decisão vinculada ao Id. nº
151996155
admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

157553651
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 29 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Manifestação da parte requerida de ID. 90517774 em que busca tutela de urgência para suspender o leilão do veículo, objeto desta ação, em razão da purga da mora efetivada um dia após o cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Decido.

1. Sem entrar no mérito da questão, convém ressaltar que consoante regra processual de nosso ordenamento, somente o autor formula pedidos, a menos que lei admita conduta ativa do requerido em ações dúplices. Ao réu cumpre apenas a defesa. No entanto, para que o requerido possa formular pretensões, deve valer-se de reconvenção, nos termos do artigo 343 do CPC.

2. O Código de Processo Civil permite que a reconvenção seja proposta na mesma peça de defesa. Isso não significa que o requerido não precise indicar com precisão o que pretende reconvir. Sua contestação, então, não passa de mera defesa, não contendo em seu bojo intenção para que possa se conduzir de forma ativa frente à autora. Sem que exista essa intenção, não pode a requerida solicitar providencias como se autora fosse.

3. Assim, resta prejudicada a análise de tutela de urgência exposta na manifestação da requerida, por se tratar de inadequação da via eleita.

4. No mais, verificado que a requerida, dentro do prazo de 05 dias, conforme disciplinado pelo Decreto-Lei 911/69, notadamente em seu artigo 3º, § 2º, purgou a mora, conforme depósito judicial documentado no ID 85881389.

5. Assim, ante o pagamento integral do débito, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na peça inaugural, com os acréscimos legais, sendo depositados a esse título de purgação da mora, a restituição do bem é medida de rigor conforme permissivo do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969.

6. Admissível a mora como purgada,
determino
a restituição do bem descrito na inicial a requerida, livre de qualquer ônus, imediatamente, no máximo em 05 dias, a partir de quando aplico desde logo
astreintes
no valor de R$ 1.000,00 por dia, a ser computado até o dobro do valor de mercado do bem atribuído pela tabela FIPE, eis que advertido que o bem só poderia ser retirado da comarca após o prazo da purgação da mora, conforme mencionado na decisão inicial.

7.
Intime-se
ainda a parte requerente para indicar os dados bancários a possibilitar a expedição de alvará judicial visando a transferência do valor depositado nos autos.

O art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69, dispõe o seguinte:

“Art. 3º: O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§1º: Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2º: No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

A jurisprudência pátria já consagrou o entendimento de que, conforme dispõe expressamente o texto legal, decorrido o

prazo

de cinco dias que o devedor tem para realizar o pagamento da integralidade da dívida contratual pendente – providência equivocadamente denominada de “purgação da

mora” –, computado referido

prazo

da execução da liminar de

busca

e

apreensão, restará consolidada a propriedade do credor fiduciário sobre o bem apreendido, independentemente da ocorrência da citação do réu/devedor e do fato de o veículo ter sido apreendido sob posse de terceiro, podendo o credor, então, dispor livremente do bem, removendo-o da respectiva

Comarca, alienando-o ou adotando qualquer medida que bem lhe aprouver.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. (...) 1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2. Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente. 3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos” (STJ – 3ª Turma – REsp 1790211/MS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019 – grifei).

O “Auto de Busca, Apreensão e Depósito” realizado pelo Oficiais de Justiça, foi elaborado em 10.05.2022 (Id.
151948193 - Pág. 73), mas o pagamento da dívida somente ocorreu no dia 17/05/2022.

Assim, o mandado de busca e apreensão do bem foi cumprido no dia 10/05/2022, e, portanto, o quinquídio legal para “purgação da mora” findou-se em 16/05/2022, um dia antes da agravada realizar o depósito judicial, e, ainda que tenha havido a quitação integral da dívida, afigura-se inadequada a relativização do prazo estabelecido pelo legislador ordinário para “purgação da mora”, pois, ao fim e ao cabo, desvirtua-se da regra cogente e de precedente obrigatório do eg. STJ, cuja função precípua é a estabilização das relações sociais no âmbito jurídico.

Portanto, de acordo com o disposto no art. 3º
, §§1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69,

decorrido o prazo de 5 dias que o devedor tem para realizar o pagamento da integralidade da dívida inadimplida, prazo este, computado, a partir da execução da liminar de busca e apreensão (10/05/2022), começaria a contar o prazo para o pagamento da mora pelo devedor e, como o pagamento ocorreu somente após o decurso do prazo, necessária a consolidação da posse do veículo com o Banco/agravante.

Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e consolidar a posse do veículo com o Banco, tendo em vista a perda do prazo para a purgação da mora.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023